Tribunal: TJPA
Processo: 0059674-29.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10013 - Enriquecimento ilícito
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0059674-29.2011.8.14.0301

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ANDREA NAZARE LIMA MOTTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE COM BASE NA NOVA LEGISLAÇÃO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ACOLHIDA.

NOVO REGIME PRESCRICIONAL DAS AÇÕES DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA INTRODUZIDO PELA LEI Nº 14.230/2021. IRRETROTIVIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1199 DO STF (ARE 843.989). RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1- A sentença recorrida reconheceu a prescrição intercorrente na Ação de Improbidade Administrativa, com base na aplicação da nova legislação.

2. Arguição de ausência de prescrição.

Na presente demanda, os fatos e a ação de improbidade são anteriores à Lei 14.230/2021, que alterou a Lei de Improbidade Administrativa.

3. O STF quando do julgamento do ARE 843.989, em 24.02.2022, admitiu novo Tema e Repercussão Geral (TEMA 1199) que ao ser julgado em 18.08.2022 fixou tese no sentido de que “O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”.

4. Apelação conhecida e provida, para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau para prosseguimento da ação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO à Apelação Cível, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 26
ª
Sess
ã
o Ordin
á
ria do Plen
á
rio Virtual da 1
ª
Turma de Direito P
ú
blico, Tribunal de Justi
ç
a do Estado do Par
á
, no per
í
odo de 22
à
29 de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º 0059674-29.2011.8.14.0301 – PJE) interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DO
PARÁ contra ANDREA NAZARÉ LIMA MOTTA, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Apelante.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Além disso,

até este momento, inexiste

determinação

de suspensão dos processos em curso na primeira instância, mediante alguma ordem judicial oriunda das Cortes Superiores, por conta dos efeitos da nova legislação. Com suporte nessa compreensão, há de ser aplicada a regra mais benéfica ao réu, pois remanesce forte a causa impeditiva que está consubstanciada na prescrição intercorrente.
Considerando as razões declinadas,
julgo improcedentes os pedidos e o processo com resolução do mérito, reconhecendo a incidência da prescrição intercorrente do ato de improbidade
, nos termos do art. 487, II, do CPC
, em articulação com o art. 23, §4º, inciso I da Lei Federal nº 8.429/92. (grifo nosso).

Em suas razões, o Ministério Público do Estado do Pará afirma a inexistência da prescrição intercorrente ante a irretroatividade do novo prescricional. Suscita a inconstitucionalidade do novo regime prescricional introduzido pela Lei n.º 14.230/2021. Ao final, requer o conhecimento e provimento da apelação.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e provimento da apelação, sob o fundamento de que o STF já definiu a irretroatividade do novo regime prescricional das ações de improbidade administrativa.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente da Ação de Improbidade Administrativa com base na nova legislação.

Com efeito, a Lei nº 14.230/21 modificou consideravelmente a Lei de Improbidade Administrativa.

A Suprema Corte quando do julgamento do ARE 843.989, em 24.02.2022, por unanimidade o Plenário Virtual admitiu novo Tema e Repercussão Geral (TEMA 1199) que ao ser julgado em 18.08.2022 acabou por fixar as seguintes teses:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3)
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
. (grifo nosso).

Impende registrar que, no caso em questão, os fatos e a ação de improbidade são anteriores à Lei n.º 14.230/2021, a qual alterou a Lei de Improbidade Administrativa.

Consignou-se, ainda, no julgamento do ARE 843.989:

“Na aplicação do novo regime prescricional – novos prazos e prescrição intercorrente –, há necessidade de observância dos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, com a IRRETROATIVIDADE da Lei 14.230/2021, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa.

18.
Inaplicabilidade dos prazos prescricionais da nova lei às ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa
, que permanecem imprescritíveis, conforme decidido pelo Plenário da CORTE, no TEMA 897, Repercussão Geral no RE 852.475, Red. p/Acórdão: Min. EDSON FACHIN.”. (grifo nosso).

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO à APELAÇÃO, afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e, consequentemente, determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para regular prosseguimento da ação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/07/2024